Tribunal: STF
Processo: RE 1362538
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO DO SÍMBOLO QP-15 POR NQP-IV. VALOR DO SÍMBOLO APLICÁVEL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DE N° 1.0024.09.648678-21003. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    A inobservância do valor correto estabelecido pela Lei 10.745/1992 e em decretos regulamentadores para o cálculo do adicional de insalubridade impõe-se a sua condenação ao pagamento devido, bem como às diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.



    Devem ser aplicadas as disposições da Lei n° 15.786/2005 e suas posteriores alterações, para o cálculo do adicional de insalubridade recebido pelos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, tendo a servidora direito ao recebimento com base no vencimento atribuído ao símbolo correspondente ao cargo por ela ocupado, previsto no Anexo 1, da mencionada lei, e suas posteriores alterações.



    Os reflexos salariais decorrentes das diferenças apuradas no pagamento do adicional de insalubridade devem ocorrer em relação às verbas calculadas sobre a remuneração da servidora, não se justificando o calculo apenas em razão do vencimento base.



    As diferenças apuradas em razão da revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade serão devidas apenas até a entrada em vigor da Lei Estadual 20.518/2012, que instituiu a Gratificação por Risco à Saúde - GRS -, no âmbito do Sistema Estadual de Saúde, pois tal lei vedou a cumulação de tal gratificação com o adicional de insalubridade.



    Os valores devidos a servidora, decorrentes de pagamento a menor do adicional de insalubridade e respectivos reflexos, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, acrescidos de juros de mora nos termos do art. 1º - F da Lei Federal 9.494/97, tendo em vista o reconhecimento de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei Federal 11.960/09 por parte do Superior Tribunal de Justiça” (pág. 1 do documento eletrônico 8).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 37, caput, e 103-A da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem não observou o regramento vigente para o pagamento do adicional de insalubridade no Estado de Minas Gerais.



    Ademais, sustenta-se que o acórdão recorrido afrontou as Súmulas Vinculantes 4 e 37.



    Por fim, afirma-se que a correção monetária deve ser realizada pela Taxa Referencial – TR, nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em exame:



    “A questão tratada na espécie compreende a apuração da base de cálculo do adicional de insalubridade a que faz jus a requerente, eis que o direito do litigante à percepção da aludida vantagem mostra-se incontroversa.



    De acordo com o artigo 13 da Lei Estadual n° 10.745/1992:



    ‘Art. 13. O servidor que habitualmente trabalhe em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio, ou, ainda, que exerça atividade penosa fará jus, em cada caso, a adicional de insalubridade, de periculosidade ou a adicional por atividade penosa, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.



    §1° O adicional de insalubridade será devido nos seguintes percentuais, em razão do grau de sujeição a ela, calculados sobre o valor do símbolo QP-15 do Anexo II do Quadro Permanente, de que trata o Decreto n° 16.409, de 10 de julho de 1974:



    I – 10% (dez por cento)



    II – 20% (vinte por cento)



    III – 30% (trinta por cento).’



    Assim, verifica-se que o adicional de insalubridade tinha como base de cálculo o valor correspondente ao símbolo QP-1 5 do Anexo II do Quadro Permanente de que tratava o Decreto Estadual N ° 16.40911 974, devido em percentuais variáveis, de acordo com o grau apurado.



    Contudo, com a edição do Decreto Estadual N°36.015/1994, o símbolo QP-15 ficou sem correspondente exato, razão pela qual foi editado pelo Estado de Minas Gerais o Decreto N ° 36.092/1994, que determinou em seu artigo 1°:



    ‘Art. 1°. O cálculo do adicional de insalubridade, de que trata o art. 40 do Decreto n° 34.573, de 4 de março de 1993, passa a ser feito sobre o valor correspondente ao símbolo NQP-IV, em virtude do disposto no Decreto n1 36.015, de 9 de setembro de 1994.’



    Desse modo, a base de cálculo do adicional de insalubridade passou a ser o valor correspondente ao símbolo NQP-IV.



    Noutro giro, a Lei Delegada N° 38/1997, em seu artigo 21, §1°, alterou os percentuais e a base de cálculo do adicional de insalubridade:



    ‘Art. 21 Os percentuais previstos no inciso III do § 1° e no § 2° do artigo 13 da Lei n° 10.745, de 25 de maio de 1992, ficam alterados, respectivamente para 40% (quarenta por cento) e 30% (trinta por cento).



    § 1° - O percentual de que trata o inciso III do § 1° do artigo 13 da Lei mencionada neste artigo, passa a ser calculado sobre o Nível 4, Grau A, da tabela de vencimentos a que se refere o artigo 1° do Decreto n° 36.034, de 14 de setembro de 1994, e alterações posteriores.’



    De tal sorte, a aludida norma estabeleceu nova base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, passando a ser aquele correspondente ao cargo de Nível 4, Grau A, da tabela de vencimentos dos servidores públicos estaduais.



    Diante de tais considerações, conclui-se que a Lei Estadual n ° 10.745/1992, que se encontra em vigor, previu o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Estado de Minas Gerais, sendo a base de cálculo fixa para todo e qualquer servidor, o que se manteve, inobstante as constantes modificações do símbolo utilizado como referência.



    No que concerne ao valor do símbolo a ser utilizado a título de base de cálculo de mencionado adicional, deve ser considerado o reajuste promovido pela Lei Estadual n° 15.786105, pois, a partir de então, o símbolo QPIV deixou de existir, devendo ser aplicável, à espécie, as alterações promovidas pela Lei Estadual n ° 15.786/2005 […]” (págs. 5-7 do documento eletrônico 8). 



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reinterpretação das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade. Percepção. Base de cálculo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.278.264-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Plenário).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. REFLEXOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A resolução da controvérsia demanda uma nova análise da legislação local aplicada à espécia, providência vedada neste momento processual. Incidência da Súmula 280/STF.



    2. Inexiste repercussão geral a controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 660).



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE 933.511-ED/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 780.761-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.303.635/MG e RE 1.360.066/MG, Rel. Min. Presidente; RE 1.282.873/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.210.412/MG, de minha relatoria; e ARE 1.074.923/MG, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Por fim, quanto à correção monetária incidente sobre a condenação, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Esse entendimento foi mantido no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810), ocasião em que esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator